Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO CARPE DIEM contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que , nos autos de Ação de Obrigaçao de Fazer ajuizada em face de QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a Ré fosse compelida a realizar os reparos de todos os vícios encontrados na piscina do condomínio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Destaco inicialmente os fundamentos da Decisão agravada: “Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, em que pese a fundamentação da parte autora, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não se pode afirmar, somente com base nos documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, a existência dos vícios alegados e a responsabilidade da parte requerida, sendo necessária a produção de prova e a oitiva da parte ré para que seja determinada qualquer obrigação. Ademais, o deferimento de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, sem exercício do contraditório, é medida excepcional, que somente se aplica em caso de dano irreparável, que não ocorrerá se o uso da piscina for proibido pelo próprio condomínio até o julgamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.” (ID 155014261 – PROC. 0706572-35.2023.8.07.0007) A Recorrente, em síntese, aduz que acostou aos autos prova pré-constituída da existência de vícios construtivos endógenos, em especial, laudo técnico que expõe os defeitos e suas causas. Afirma que os moradores estão privados do lazer na piscina, bem como de utilizar as garagens que ficam abaixo desta, salientando, ainda, que a demora na realização dos reparos pode resultar em danos estruturais na edificação. Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da Decisão agravada e confirmação da medida de urgência para obrigar a Requerida a proceder, às suas expensas, os reparos de todos os vícios encontrados na piscina do condomínio autor, no prazo de 30 dias corridos. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Conforme salientou o Juizo de origem, não se mostra possível afirmar, em um juízo de cognição sumária, que os vícios alegados são de responsabilidade da Requerida a lhe atribuir, de imediato e sem instauração do contraditório, a obrigação de fazer os reparos requeridos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando se faz necessário um maior aprofundamento da matéria, com oitiva da parte requerida, de modo a que se possa alcançar uma melhor aferição acerca do alegado. No caso, pelo menos nessa fase incipiente e provisória, o suposto direito não se apresenta razoavelmente nítido através tão somente dos elementos constantes nos autos, o que obsta a concessão da medida antecipatória postulada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante do exposto INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se, com intimação da parte agravada para contrarrazões. I. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator